Tribunal: STJ
Processo: 0038918-85.2015.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211328 - TO(2025/0157752-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: HAGEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: CASA PRONTA SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA
INTERES.
: ONOFRE MARQUES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ
INTERES.
: LARRY NOVAES BARRA FILHO
INTERES.
: THAINA HONORATO PUGLIESI DALLA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. EXISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo,
afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em
franca homenagem ao princípio do
, vigente
in dubio pro societate
neste momento processual, sendo certo que apenas as ações
evidentemente temerárias devem ser rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no
acórdão objurgado, que reconheceu a existência de indícios capazes
de autorizar o recebimento da inicial, a modificação do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria
induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido
nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54909690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a70a54a-ca87-49ea-9941-b9a69346d46d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a70a54a-ca87-49ea-9941-b9a69346d46d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211328 - TO (2025/0157752-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: HAGEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: CASA PRONTA SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA
INTERES.
: ONOFRE MARQUES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ
INTERES.
: LARRY NOVAES BARRA FILHO
INTERES.
: THAINA HONORATO PUGLIESI DALLA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. EXISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-
se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca
homenagem ao princípio do
, vigente neste
in dubio pro societate
momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente
temerárias devem ser rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no
acórdão objurgado, que reconheceu a existência de indícios capazes
de autorizar o recebimento da inicial, a modificação do entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o
reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato
incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52978209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:48
Código de Controle do Documento: 501301f2-1092-4288-bb13-baa9eb940bb1

Trata-se
de
agravo
interno
manejado
pela
HAGEN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. para desafiar decisão da minha lavra,
proferida às e-STJ fls. 2.365/2.367, em que não conheci do recurso especial.
No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a
inicial não deveria ter sido recebida, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 7 do STJ.

Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida não merece
reparos.
É que, tendo o Tribunal de origem reconhecido a existência de
indícios necessários ao processamento da ação de improbidade administrativa, a reforma
desse julgado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, diante do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
AREsp 95063/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
03/12/2013,
18/12/2013)

Não é demais ressaltar que vige, na presente quadra, o princípio do in
que não há de ser aplicado somente em se tratando de ações
dubio pro societate,
manifestamente temerárias, o que não é o caso da situação tratada no acórdão recorrido,
que vislumbrou a justa causa deduzida na ação de improbidade administrativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o
Documento eletrônico VDA52978209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:48
Código de Controle do Documento: 501301f2-1092-4288-bb13-baa9eb940bb1

recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in
, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas
dubio pro societate
as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão
objurgado, que não reconheceu a existência de evidências capazes de autorizar o
recebimento da inicial, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo
produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Recurso especial não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
REsp 1570000/RN,
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
).
17/11/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52978209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:48
Código de Controle do Documento: 501301f2-1092-4288-bb13-baa9eb940bb1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.211.328 / TO
Número Registro: 2025/0157752-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00389188520158272729 389188520158272729
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAGEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: CASA PRONTA SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA
INTERES.
: ONOFRE MARQUES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ
INTERES.
: LARRY NOVAES BARRA FILHO
INTERES.
: THAINA HONORATO PUGLIESI DALLA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAGEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO MENEZES SERRA NETTO - SP109316
MARIA BEATRIZ SILVA E SOUZA - SP491867
Documento eletrônico VDA54620934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:03
Código de Controle do Documento: 31e0f60c-f382-497d-81bd-51f107714a00

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: CASA PRONTA SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA
INTERES.
: ONOFRE MARQUES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ
INTERES.
: LARRY NOVAES BARRA FILHO
INTERES.
: THAINA HONORATO PUGLIESI DALLA COSTA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:03
Código de Controle do Documento: 31e0f60c-f382-497d-81bd-51f107714a00